Tribunal: TJSP
Processo: 1005487-46.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS E PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO DA RÉ À DEVOLUÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES – ACOLHIMENTO PARCIAL – A documentação colacionada aos autos pela autora não deixa dúvidas de que foi devidamente solicitado o cancelamento do serviço

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS E PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO DA RÉ À DEVOLUÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES – ACOLHIMENTO PARCIAL – A documentação colacionada aos autos pela autora não deixa dúvidas de que foi devidamente solicitado o cancelamento do serviço denominado "vox digital". Nesse contexto, inafastável o dever da ré de devolver à autora os valores correspondentes aos meses, em que pese a solicitação de cancelamento, em que o serviço permaneceu sendo cobrado – Impossibilidade de devolução em dobro, uma vez que não foi verificada a má-fé da parte ré - Devolução dos valores impugnados pela autora que deverá ocorrer de forma simples. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005487-46.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A - COMÉRCIO E
INDÚSTRIA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005487-46.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 2/5
Recurso de Apelação no 1005487-46.2019.8.26.0008
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelada: Transportes Della Volpe S/A Comércio e Indústria
Juiz de 1a Instância: Erasmo Samuel Tozetto
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Voto no 3414
RESCISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES

PROCEDÊNCIA
-
PRETENSÃO
DE
REFORMA
PARA
QUE
SEJA
RECONHECIDA
A
LEGITIMIDADE
DOS
DÉBITOS
QUESTIONADOS E PARA QUE SEJA AFASTADA A
CONDENAÇÃO DA RÉ À DEVOLUÇÃO DOS RESPECTIVOS
VALORES
ACOLHIMENTO PARCIAL
A documentação
colacionada aos autos pela autora não deixa dúvidas de que foi
devidamente solicitado o cancelamento do serviço denominado
“vox digital”. Nesse contexto, inafastável o dever da ré de
devolver à autora os valores correspondentes aos meses, em que
pese a solicitação de cancelamento, em que o serviço permaneceu
sendo cobrado Impossibilidade de devolução em dobro, uma vez
que não foi verificada a má-fé da parte ré - Devolução dos valores
impugnados pela autora que deverá ocorrer de forma simples.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de sentença (fls. 186/189), cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, ajuizada por
Transportes Della Volpe S/A Comércio e Indústria em face de Telefônica Brasil S/A, para
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes quanto ao serviço de “vox digital” e
condenar a ré a restituir à autora, em dobro, os valores comprovadamente pagos relativos
ao serviço de “vox digital” a partir de dezembro de 2018, com correção monetária pela
tabela do TJSP a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação, pela ré.
Irresignada, apela a ré (fls. 191/205), aduzindo a inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. Insiste não ter recepcionado em seus
sistemas qualquer pedido de cancelamento de serviços formulado pela autora. Consigna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005487-46.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 3/5
que as cobranças que realizou foram hígidas e, por isso, descabida qualquer devolução de
valor à autora. Pontua que não agiu em qualquer momento de má-fé e, por isso, descabida
a determinação de devolução em dobro das quantias cobradas da autora. Persegue, nos
aludidos termos, a reforma da sentença
Recurso tempestivo e preparado.
Devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões.
A apelante se opôs ao julgamento do recurso por sessão virtual.
É o relatório.
Narrou a autora na inicial que, em 27 de setembro de 2016 contratou junto à
ré serviços de “internet” e “vox digital”, no valor total de R$ 14.737,22. Elucidou que as
contratações previam prazo de permanência de 24 meses e, após esse período, em 26 de
outubro de 2018, solicitou o cancelamento do serviço de “vox digital”. Consignou que ante
o não atendimento da solicitação, encaminhou inúmeros e-mails, assim como notificação
extrajudicial e pedido de mediação pré-processual, reiterando a sua pretensão.
Por proêmio, necessário consignar que não há como se reconhecer a relação
entre as partes como de consumo, na medida em que a empresa autora não é destinatária
final de produto ou serviço fornecido pela ré.
A empresa autora se utiliza dos serviços de telecomunicações prestados pela
ré, como meio para o desenvolvimento das suas atividades empresariais, de modo que os
serviços contratados servem para viabilizar a atividade profissional desempenhada pela
autora, como incremento de sua atividade empresarial.
Inaplicável, assim, o Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005487-46.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 4/5
Contudo, ainda que assim seja, em via diversa à defendida pela ré, ora
apelante, ressoa dos autos, de forma manifestamente clara, que a autora solicitou o
cancelamento do serviço denominado “Vox Digital”.
Os e-mails colacionados às fls. 36/42, especialmente as correspondências
eletrônicas de fls. 37/38, trocadas entre Anderson Marques, preposto da autora, e Eduardo
Baptista de Lima, preposto da ré, têm conteúdo que não reclama esforço para correta
interpretação, qual seja, cancelamento dos serviços de voz e manutenção do serviço de
internet.
A notificação extrajudicial de fls. 43/45, devidamente recepcionada pela ré,
por sua vez, dispensa digressões.
Só é possível supor que a apelante padece de problemáticas no sistema de
comunicação entre seus setores e colaboradores.
Assim, inequívoco o dever da ré de devolver à autora os valores cobrados à
título de “Vox Digital” a partir de dezembro de 2018.
Contudo, não se verifica no caso dos autos a hipótese da condenação em
dobro da repetição do indébito descrita no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Referido dispositivo legal determina que o fornecedor de produtos e
serviços deve restituir em dobro o que foi pago em excesso, desde que labore em má-fé,
situação que não se infere dos autos, haja vista a já mencionada problemática
administrativa da ré.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores referentes ao
serviço
“vox
digital”
discutido
nos
autos, o que
deverá
ocorrer
de
forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005487-46.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 5/5
simples, mantidos os demais termos da r. sentença, inclusive em relação aos ônus de
sucumbência.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator